Tribunal: TJMT
Processo: 1027424-17.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027424-17.2023.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Licenças / Afastamentos, Curso de Formação]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARINEUSA DE OLIVEIRA - CPF: 384.621.501-59 (ADVOGADO), VINICIUS NARDINI - CPF: 021.949.561-07 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (IMPETRADO), SAAP-SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (IMPETRADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SECRETARIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO ESTADO DO MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SECRETARIA ADJUNTA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SEJUDH DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), SENHOR SECRETÁRIO ADJUNTO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DA SEJUDH (IMPETRADO), SECRETARIO DE ESTADO DE SEGURANÇA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMDADE, CONCEDEU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA). NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS DA COSTA EM RAZÃO DE SUA AUSÊNCIA JUSTIFICADA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PLEITO DE LICENÇA NÃO REMUNERADA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DECORRENTE DA APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE – NEGATIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 – SERVIDOR ESTADUAL AINDA EM ESTÁGIO PROBATÓRIO – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI No 8.112/1990 QUE DISCIPLINA OS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS

–INDEFERIMENTO QUE VIOLA O PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONSTATAÇÃO - SEGURANÇA CONCEDIDA

Em que pese a legislação pertinente ao tema, não preveja expressamente a hipótese de afastamento remunerado dos servidores públicos estaduais para participação de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais em observância à Lei no 8.112/1990 tenham direito de afastar-se do exercício do cargo para frequentar curso de formação e os servidores públicos estaduais não o tenham.
É assegurado ao servidor o direito ao afastamento das funções para

participar de curso de formação, sem o recebimento de remuneração, em atenção ao princípio do amplo acesso aos cargos públicos, consagrado no art. 37, II, da CR/88.

Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de liminar, impetrado por
Vinicius Nardini
contra ato acoimado como ilegal e abusivo, supostamente perpetrado pelo
Governador do Estado
,
Secretário de Estado de Segurança Pública
e
Secretário Adjunto de Administração Penitenciaria
.

Sustenta o Impetrante, tratar-se de Policial Penal Estadual, pretendendo a concessão de licença para afastamento do cargo, sem remuneração, em razão da convocação para participação do curso de formação, para o cargo de Agente da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Norte.

Afirma que, nada obstante tenha requerido administrativamente por 02 (duas) vezes a concessão da aludida licença, nos dias 23 e 30 de outubro respectivamente, a Administração Pública entendeu por bem indeferir a súplica.

Argumenta que, “
acaso fique afastado de seus serviços por mais de 30 dias pode responder PAD e sofrer a pena de demissão, o que causaria grave dano a seu sustento e o sustento familiar
”.

Pontua que por 02 (duas) vezes a Direção da Unidade Prisional ao qual está lotado, “
se manifestou favorável
(...)
determinando a publicação caso cumpridos os requisitos legais
”.

Reforça que
“está em curso de formação, tendo solicitado a licença antes de iniciar o curso
” não para tratar de assuntos particulares, mas sim “
para participar exclusivamente do curso,
(...)
visto que ainda se encontra em estágio probatório e pode perder seu cargo caso não tenha a licença autorizada
”.

Assevera que, no caso concreto, deve-se aplicar por analogia ao § 4° do artigo 20 da lei n° 8.112/90, vez que a legislação estadual é omissa (Id. 191176178, fl.09).

Argumenta que não se mostrar razoável exigir que o servidor público estadual “
peça demissão para participar de curso de formação de nomeação
”, de modo a ferir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de liminar em sede de mandado de segurança.

Forte nessas premissas, pugna pela concessão da tutela de urgência, e no mérito, requer a concessão da segurança (Id. 191176178, fl.13).

Deferida a tutela de urgência (Id. 192143667).

O Estado de Mato Grosso, apresentou defesa técnica defendendo a denegação da segurança vindicada (Id. 195256168).

A douta Procuradoria de Justiça, opina pela concessão da ordem mandamental (Id. 204258169).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É passível de análise pelo Judiciário a legalidade do ato praticado pela autoridade impetrada, conforme previsto na Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, que garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

O art. 1o,
caput
, da Lei n.o 12.016/2009 diz que o mandado de segurança é o remédio adequado “
para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la
por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Hely Lopes Meirelles leciona que “
o objeto do mandado de segurança será sempre a correção de ato ou omissão de autoridade, desde que ilegal ou ofensivo de direito individual ou coletivo, líquido e certo, do impetrante
” (Mandado de Segurança, Ação Popular, Ação Civil Pública, Mandado de Injunção, Habeas Data, 25a edição, Editora Malheiros, 2003, p.39).

Conforme explicitado no relatório, trata-se de Mandado de Segurança preventivo, impetrado por Vinicius Nardini, contra as autoridades, indigitadas de coatoras, Governador do Estado, Secretário de Estado de Segurança Pública e Secretário Adjunto de Administração Penitenciaria, consistente na concessão de licença não remunerada, para participação no Curso de Formação o qual ocorrerá de 31/10/2023 até 31/01/2024, em razão da aprovação no Concurso Público para o cargo de Agente da Polícia Civil no Estado do Rio Grande do Norte.

Sustenta que a legislação interna é omissa quanto à situação aqui exposta, qual seja, seu direito ao afastamento do cargo até a finalização do mencionado curso.

Pontua que, nada obstante ainda esteja em estágio probatório, não se mostra crível ou justo, admitir a possibilidade de que tenha que requerer exoneração do seu cargo, para que possa participar do aludido Curso de Formação no Estado do Rio Grande do Norte.

Defende que é direito do servidor usufruir de licença não-remunerada, para fins de participação em etapas de concurso, ainda que esteja em estágio probatório, que é, também, digno de proteção e segurança jurídica.

Desse modo, afirma que o presente
mandamus
é dirigido à omissão legislativa, quanto à referida situação, porque, caso não seja concedido o presente pedido de liminar, para ser mantido no cargo, restar-lhe-ão apenas duas opções: pedir exoneração ou desistir do concurso público da Polícia Civil Potiguar.

Da análise dos autos, verifica-se que, realmente, houve
violação do direito líquido e certo
do impetrante, o que
autoriza a concessão da segurança
pleiteada. Explico.

Pois bem. De fato, a Lei no 04/1990 – cujo teor dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais – quando disciplina o tema das “licenças”, prevê o afastamento para interesses particulares (artigo 114), apenas aos servidores efetivos, que não abraça o caso do Impetrante, uma vez que este, ainda encontra-se em estágio probatório, já que veio a tomar posse no cargo público estadual apenas na data de 25/04/2018.

Entrementes, a legislação federal, na Lei no 8.112/1990 possibilita
qualquer servidor
a licença para situações similares à do Impetrante.

Com efeito, assim dispõe o artigo 20, §4o, da lei:

“
Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguinte fatores
: (...)

§ 4o. Ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos I a IV, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal
”.

Tendo por base tais premissas legislativas, sabe-se que, no Direito Processual Civil é possível a utilização do princípio da analogia, previsto no artigo 4o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Decreto no 4.657/1942), e, no presente caso, permite-se a aplicação de norma semelhante para a mesma situação fática, ainda que relativa à regulação de categoria profissional vinculada a ente público diverso.

De acordo com o exposto, a lei que regula os servidores públicos federais assegura ao servidor,
ainda que em estágio probatório
– hipótese dos autos –, o afastamento para participar de curso de formação decorrente da aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública Federal, solução que deve ser aplicada no caso do Impetrante, com vistas a dar-lhe a oportunidade de acesso aos cargos públicos em igualdade de condições com os demais candidatos.

Nessa linha de raciocínio, considerando a legislação dos servidores públicos federais, como também a omissão legislativa estadual, as Câmaras de Direito Público e Coletivo deste Egrégio Tribunal de Justiça, já se posicionaram no sentido de ser plenamente possível a aplicação analógica visando suprir a lacuna legal, em favor do servidor estadual. Veja-se:

MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – REJEITADA – PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL –
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO
- POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE -
OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS
– SEGURANÇA CONCEDIDA.

O servidor público estadual, ainda que em estágio probatório, tem direito a afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo público, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei no 8.112/90.

(N.U 0100035-63.2015.8.11.0000, Relatora Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017).

MANDADO DE SEGURANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL -
PEDIDO DE AFASTAMENTO REMUNERADO - PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO NO CONCURSO PÚBLICO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE ESCRIVÃO DE POLÍCIA
- HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NA LEI COMPLEMENTAR N. 04/1990 - LICENÇA PARA TRATAMENTO DE INTERESSES PARTICULARES SEM REMUNERAÇÃO - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE - OPORTUNIDADE DE ACESSO AOS CARGOS PÚBLICOS EM IGUALDADE DE CONDIÇÕES COM OS DEMAIS CANDIDATOS - SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Em que pese a legislação pertinente ao tema não prever expressamente a hipótese de afastamento remunerado dos servidores públicos estaduais para participação de curso de formação, decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública, seguindo a jurisprudência, e em homenagem aos princípios da isonomia e da razoabilidade, não se pode conceber que servidores públicos federais em observância à Lei no 8.112/1990 tenham direito de afastar-se do exercício do cargo para frequentar curso de formação e os servidores públicos estaduais não o tenham.

Não há que se falar em afastamento remunerado, quando o pedido formulado pelo impetrante se enquadra na hipótese de Licença para Tratar de Interesses Particulares, regida pelo art. 114 da Lei Complementar no 04/1990, a qual, não prevê a possibilidade do pagamento de remuneração.

(N.U 0013564-69.2014.8.11.0003, Relator Des. José Zuquim Nogueira, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/04/2016, Publicado no DJE 03/05/2016).

Não bastasse isso, tenho que, a meu juízo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade negar a concessão de licença não remunerada, já que, possivelmente o servidor impetrante suportará sanções administrativas irreversíveis no cargo de Policial Penal que atualmente ocupa neste Ente Federativo, como também poderá ser prejudicado ao não participar do Curso de Formação do concurso para o qual fora aprovado; logo, entendo como violado como o direito líquido e certo na hipótese, motivo pelo qual a concessão da segurança é medida de rigor.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONCEDO A ORDEM MANDAMENTAL
pleiteada pelo Impetrante, para garantir o seu afastamento do cargo público estadual, suspendendo os efeitos patrimoniais, especificamente o salarial, até a conclusão do Curso de Formação de Agente da Polícia Civil do Estado do Rio Grande do Norte.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024